Tribunal: TJSP
Processo: 1133733-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Contratos de compra e venda de soja – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Situação em que não justificava a produção de outras provas, que não a já encartada aos autos – Meras hipóteses não justificando a instauração da fase probatória – Irresignação improcedente – Mercadorias que não chegaram às mãos da

Ementa:
Apelação – Contratos de compra e venda de soja – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Situação em que não justificava a produção de outras provas, que não a já encartada aos autos – Meras hipóteses não justificando a instauração da fase probatória – Irresignação improcedente – Mercadorias que não chegaram às mãos da compradora, por terem sido entregues pela vendedora a estelionatários, que se fizeram passar pela transportadora da carga – Contrato que previa cláusula de entrega "sobre rodas" – Caso em que tem aplicação o princípio "res perit domino" (CC, art. 492), segundo o qual os riscos da coisa correm por conta do vendedor até o momento da tradição – Sem significado o fato de a empresa classificadora contratada da compradora haver acompanhado o embarque das mercadorias ou de ter sido o contrato de compra e venda pactuado sob a modalidade "free on board" (FOB), uma vez que não tinha ela a incumbência contratual de receber a carga.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.